Tribunal: STF
Processo: HC 215312
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Nathalia Christine Soares Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 734.419/SP (eventos 3, fls 21-4).



    No curso da execução penal, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto em favor da Paciente (evento 2, fls. 234-5).



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício (evento 4, fls. 2-5).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se conhece de habeas corpus que é mera reiteração de outro feito, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à defesa, porquanto a jurisdição desta Corte se esgota na análise exauriente do mérito da impetração original.



    2. No caso, o feito primevo foi denegado com enfrentamento da tese meritória e a defesa deixou transcorrer in albis o prazo recursal.



    3. Logo, o presente agravo regimental não se presta a discutir a adequação ou não da decisão monocrática de outro feito, sob pena de burla indevida aos prazos recursais e a consequente perenização ilegal da competência desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido. 



     



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do acórdão que cassou a progressão de regime ao semiaberto da Paciente, porquanto lastreado na gravidade do delito, no tempo de pena a cumprir e no exame criminológico. Aduz que a Paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício. Ressalta que “o parecer elaborado pela equipe técnica da Unidade Prisional, era, efetivamente, o que deveria ser considerado pela Autoridade Coatora, vez que as opiniões ali sustentadas foram emitidas por aqueles que mantêm um convívio diário com a paciente, vigiando sua conduta carcerária e, por tal razão, reuniam melhor condição de aquinhoar os elementos psicossociais desta, opiniões estas que devem prevalecer hodiernamente”. Requer, em medida liminar e no mérito, o deferimento da progressão de regime de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, observo que a Corte Superior consignou que “Nada obstante as razões recursais, o presente writ é mera reiteração de pedido do HC n. 717.404/SP, e o feito original foi julgado em 30/3/2022, sobrevindo o trânsito em julgado em 6/4/2022. Logo, o presente agravo representa não só a tentativa de rediscussão da tese já exaustivamente analisada, como se consubstancia em tentativa de reinauguração do prazo recursal para a interposição de agravo regimental, porquanto já transitado em julgado o feito primevo.” Colho, ainda, do decisum singular, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 717.404/SP/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão de mérito denegando a ordem em 30/3/2022.



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração, indefiro-o liminarmente, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Anoto, por fim, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação no ato dito coator, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora